Tribunal: TJDFT
Processo: 0703947-19.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
direito de família. apelação cível. exoneração de alimentos. maioridade. matrícula em instituição de ensino. não comprovação. inscrição após a citação. necessidade dos alimentandos. prova. ausência. aptidão para o trabalho. desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que exonerou o genitor dos alimentos prestados aos filhos maiores de idade, sob o fundamento de que estes possuem capacidade laborativa e não comprovaram a necessidade de continuar recebendo alimentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a maioridade civil dos alimentandos, aliada à ausência de matrícula em instituição de ensino e à capacidade laborativa, justifica a exoneração da obrigação alimentar do genitor.
III. Razões de decidir
3. A maioridade civil dos alimentandos não implica, ipso facto, a extinção da obrigação de prestar alimentos. Entretanto, o fundamento migra do poder familiar para a obrigação decorrente do vínculo de parentesco, que exige dos alimentandos a prova.
4. A matrícula tardia em curso superior, posterior à citação, revela tentativa deliberada de prolongar a percepção dos alimentos, situação incompatível com o princípio da boa-fé.
5. Os alimentandos, com 21 e 23 anos, possuem plena capacidade laborativa e não comprovaram de forma satisfatória a regular matrícula em instituição de ensino ou profissionalizante. Escorreita a sentença que exonerou o alimentante da obrigação.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.634, art. 1.694 e art. 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0717641-25.2023.8.07.0020, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 07/08/2024; TJDFT, APC 0717704-89.2019.8.07.0020, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 15/02/2024; TJDFT, APC 0709616-39.2021.8.07.0005, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 29/06/2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 791.322/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/05/2016; TJDFT, APC 2015.01.1.005586-5, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 22/06/2016.